Tribunal: TJSP
Processo: 2179652-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Determinação de penhora sobre créditos de um dos coexecutados (avalista e sócio da empresa recuperanda, também executada). Arguição de nulidade da decisão, por suposta violação ao disposto no art. 9o, do CPC. Vício não verificado. Intimação realizada nos termos dos arts. 841 e 855, do CPC. Excesso de penhora.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Determinação de penhora sobre créditos de um dos coexecutados (avalista e sócio da empresa recuperanda, também executada). Arguição de nulidade da decisão, por suposta violação ao disposto no art. 9o, do CPC. Vício não verificado. Intimação realizada nos termos dos arts. 841 e 855, do CPC. Excesso de penhora. Créditos penhorados que devem obedecer a decisão judicial que fixou o valor de R$3.165.438,92 com atualização a ser feita até a data do pagamento configurando o limite do débito exequendo. Quanto aos imóveis ele devem ser objeto de pedido no juízo competente que determinou a constrição. Recurso desprovido.